Tribunal: STF
Processo: HC 234694
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Josue Manoel de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ALEGAÇÃO DE TESES INVIÁVEIS, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEVIDA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Inicialmente, em relação, as alegações sobre a não intenção do agravante, em matar a vítima, bem como, os disparos terem sido feitos à esmo e por um indivíduo embriagado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciadora da sua periculosidade, uma vez que está sendo acusado de homicídio tentado, por meio de disparos de arma de fogo contra a vítima, em razão de entrevero anterior, em que a vítima convidou a esposa do réu para tomar uma cerveja. Precedentes. 



    5. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Precedentes.



    (HC 854.620 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciadora da sua periculosidade, uma vez que está sendo acusado de homicídio tentado, por meio de disparos de arma de fogo contra a vítima, em razão de entrevero anterior, em que a vítima convidou a esposa do réu para tomar uma cerveja. 



    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Além disso, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). 



    Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (HC n.177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente